Tribunal: TJMT
Processo: 1013828-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1013828-68.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: DRa. DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES
PACIENTE: DEIVISON PEREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA FALTA DE REQUISITOS SO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DO ART. 319 CPP – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA ESPANCADA ATÉ A MORTE MEDIANTE “DECRETO” DE FACÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE DO CRIME DIANTE DO MODUS OPERANDI EMPREGADO – ORDEM PÚBLICA ABALADA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.
Não há se falar em constrangimento ilegal quanto ao decreto preventivo, quando presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública em virtude do modus operandi empregado e gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, e evidência de integração de facção criminosa, fundamentos suficientes para a prisão preventiva, afastando as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013828-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), DEIVISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.519.741-00 (IMPETRANTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), DEIVISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.519.741-00 (PACIENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (IMPETRANTE), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.758.851-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 058.767.561-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO FELIPE RODRIGUES - CPF: 065.686.871-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LAENDER SILVA FERREIRA GOMES - CPF: 045.781.431-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA FALTA DE REQUISITOS SO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DO ART. 319 CPP – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA ESPANCADA ATÉ A MORTE MEDIANTE “DECRETO” DE FACÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE DO CRIME DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – ORDEM PÚBLICA ABALADA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em constrangimento ilegal quanto ao decreto preventivo, quando presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública em virtude do
modus operandi
empregado e gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, e evidência de integração de facção criminosa, fundamentos suficientes para a prisão preventiva, afastando as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DRa. DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES em favor de DEIVISON PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 1° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT (Autos Código de no 614727).

O paciente está preso preventivamente desde o dia 19/05/20, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio triplamente qualificado (
art. 121, I, III e IV, do Código Penal), contra a vítima MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA,
ocorrido no dia 22/03/20,
tendo a autoridade tida como coatora decretada a prisão preventiva do beneficiário e outros cinco acusados
, ao argumento de indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública.

Sustenta a impetrante que a autoridade coatora,
negou o pedido de liberdade provisória,
limitando-se a apontar fundamentos da primeira decisão, genéricos e divorciadas da hipótese dos autos, e que o decreto preventivo não está devidamente fundamentado,
verbis:

“... os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP são tratados de forma genérica em relação a todos os investigados, sem qualquer individualização, e mesmo depois da juntada de declarações de idoneidade... o juiz manteve a decisão anterior sobre o argumento de inalteração do quadro fático,”
(Inicial – pag. 24-PDF).

Por fim, declara que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como emprego lícito, residência fixa e primariedade, cabendo ao caso a aplicação de medidas diversas da prisão preventiva
do artigo 319 do CPP.

Assim,
requer a concessão
da ordem para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando constrangimento ilegal por
ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP,
aplicando medidas diversas da prisão do artigo 319 CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 292/300-PDF).

As informações aportaram aos autos (pags. 307/327-PDF).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra do eminente Dr. ÉLIO AMÉRICO, opinou pela
denegação da ordem
(pag. 330/336-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
visa desconstituir a prisão preventiva emanada do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, alegando falta dos requisitos do art. 312 do CPP, e que ao caso aplica-se as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

De acordo com a denúncia, o paciente e os demais codenunciados, seriam integrante de organização criminosa (CV), incorreram na prática do crime contra a vida, atuando em concurso de pessoas, visando objetivo comum, com desejo de
animus necandi
, por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mataram MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA.

Os denunciados, por vingança, eis que em represália a vítima que no dia anterior teria agredido fisicamente o PACIENTE, se reuniram para lhe darem um “salve”, vindo na ocasião autorizados pelo codenunciado YAGO, que decretou a morte da vítima mediante espancamento.

Ainda, de acordo com o Relatório Policial (pag. 56/58-PDF), o Paciente DEIVISON foi agredido pela vítima um dia antes, por esse motivo teria levado a questão aos demais “parceiros”, e no dia seguinte o mesmo veículo que o paciente estava na noite anterior voltou com outro corréu e levou a vítima onde foi espancada; o paciente estaria no local, neste momento.

Ao decretar a prisão preventiva
o juízo originário observou a existência da
materialidade
e os
indícios suficientes
de autoria delitiva, fundamentou o decreto preventivo para garantia da ordem pública, observando os elementos de provas angariados na fase policial, os quais indicam que a vítima foi morta com extrema violência, mediante espancamento, em virtude do paciente ter sido agredido pelo ofendido, o que teria gerado o crime por vingança.

Verbis
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“...Analisando os elementos de convicção até então colacionados aos autos,
verifica-se que estão presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria, que podem ser constatados por meio do boletim de ocorrência, das declarações colhidas na delegacia de polícia, assim como do relatório policial preliminar
.

Com efeito,
a testemunha Danielly Cristina da Silva Alexandria, ao ser indagada a respeito dos fatos pela autoridade policial, informou ser sobrinha da vítima, assim como que moravam na mesma residência
.

Descreveu que, na noite anterior aos fatos, seu tio teria se irritado ao chegar em casa e surpreendê-la, no quarto, acompanhada de seu namorado, o representado Deivison, que estava só de cueca. Alegou que a vítima teria a agredido ambos com um pedaço de pau.

Mencionou que Deivison, depois de ser agredido, deixou a sua casa, sangrando e enrolado em pano.

Alegou que, com medo do seu tio, foi dormir na casa de uma amiga e, no outro dia, ao retornar à sua casa, foi informada por sua mãe que o
representado José Augusto (vulgo “Dedé”), acompanhado de outro indivíduo, procurou a vítima, que se negou a acompanha-los no carro, mas foi andando ao local onde estavam.

Afirmou que atendeu o pedido de sua mãe e foi atrás do seu tio, para ver o que estava acontecendo, quando, segundo alegou,
percebeu que havia uma “muvuca” na casa de Samuel, razão pela qual foi até aquele local para constatar do que se tratava.

Acrescentou que
, ao se aproximar, viu que, no quintal da casa de Samuel, o seu tio foi cercado pelos representados José Algusto (vulgo “Dedé”), Deivison,

Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e Laender (vulgo “Mascateiro”), os quais diziam para o ofendido que iriam bater nele, determinando que deitasse no chão.

Aduziu que,
com exceção de Deivison, os demais representados listados no parágrafo anterior bateram na vítima
, sendo que José Algusto (vulgo “Dedé”)
e Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), foram os que mais agrediram.

Destacou que, em determinado momento,
enquanto a vítima era agredida, Matheus de Almeida fez uma vídeo-chamada para o representado Yago Felipe (vulgo “Nego Drama”), tendo este determinado que quebrassem o braço do ofendido e o matassem
, usando para esta finalidade a expressão “decretar”.

Por seu turno, a testemunha Samuel Vitor Brites de Morais, ouvido na delegacia de polícia, informou que foi procurado pela testemunha Danielly, na noite anterior aos fatos, a qual teria lhe dito que seu tio agrediu a ela e seu namorado, o representado Deivison, por tê-los surpreendido em um momento de intimidade em sua casa.

Segundo a testemunha Samuel, Danielly disse que estava com muita raiva do seu tio e que, por querer vingança, chamaria “os guris” para baterem nele.

Acrescentou que Danielly dormiu em sua casa e que, na manha do dia dos fatos, os representados Deivison, José Algusto (vulgo “Dedé”), Laender (vulgo “Mascateiro”), Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e David (vulgo “Juninho”), ali compareceram procurando por informações acerca da localização da vítima. Relatou que Danielly os informou que o ofendido estava em sua casa.

Samuel esclareceu que os representados, mencionados no parágrafo anterior, saíram e retornaram, pouco tempo após, trazendo consigo o ofendido, mandando que deixasse a sua casa, o que foi obedecido.

Arrazoou que os representados permitiram, apenas, que Danielly
permanecesse no local e, inclusive, fizeram um vídeo onde ela teria dito que poderiam bater no ofendido até a morte
.

Confirmou que os representados Deivison, José Algusto (vulgo “Dedé”), Laender (vulgo “Mascateiro”), Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e David (vulgo “Juninho”)
bateram na vítima, sendo possível escutar, da rua, os seus gritos de socorro.

Superada a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, conclui-se que a decretação da custódia cautelar dos representados é medida que se impõe
.

In casu,
a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos apurados no inquérito de origem e narrados na representação, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado na execução do delito.

Neste contexto,
os fatos apurados até o presente momento indicam que os representados, decidiram punir a vítima por ela ter se envolvido em um desentendimento, na noite anterior, com a testemunha Danielly e com o representado Deivison.

Para tanto, segundo consta, teriam invadido o quintal da casa da testemunha Samuel e determinado que este deixasse o local para, então, dar início às agressões contra a vítima.

É relevante destacar que as condutas atribuídas aos investigados exprimem concreta gravidade, porquanto estes, em tese, teriam se reunido, cercando o ofendido, mandando que se deitasse no chão para que fosse agredido com pauladas, o que justifica a decretação da medida excepcional.

Ademais, em relação aos representados José Augusto (vulgo “Dedé”), Laender (vulgo “Mascateiro”),
Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), e Yago Felipe (vulgo “Nego Drama”), é reforçada a necessidade de resguardar a ordem pública das respectivas renitências delitivas, já que ostentam antecedentes (extratos anexos).

(...)

Deste modo, a gravidade concreta, aliada ao fato dos representados terem obrigado a testemunha Samuel a deixar o seu domicílio para que ali pudessem cometer o crime, revelam a periculosidade dos investigados e evidencia o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade de todos, assim como ser insuficiente e inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, ao delito imputado é cominada pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que afasta o impedimento do art. 313, I, do CPP.”
(Decreto preventivo – pag. 161/165-PDF).

Primeiramente, deve ser destacado que a prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), haja vista que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Quanto ao decreto preventivo, os elementos e circunstâncias observados nos fundamentos da autoridade judicial de origem
deve prevalecer pois foram justificados não só para a custódia do paciente como dos demais corréus, para a necessidade de se acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta empregada
decorrente dos indícios de atuação de facção criminosa (CV), já que a ordem para que espancasse a vítima até a morte foi dada pelo corréu YAGO, que sequer estava no local no momento das agressões, e teriam se reunido para dar um “salve” na vítima, permitindo que ela fosse submetida a sessão de espancamento e intensamente ferida até a sua morte.

Nesse ponto, a evidência da participação do paciente em facção criminosa é dado que indica maior periculosidade e abalo a ordem pública, ao passo que a prisão preventiva para resguardo da ordem social, está bem embasada em elementos concretos, consoante já se manifestou a Suprema Corte, de que
“...
A vinculação com o grupo criminoso demonstra a periculosidade do recorrente, evidenciando a probabilidade concreta de continuidade no cometimento de delitos
. A propósito, &"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva..."
(STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009)

(STF)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Processual penal. Homicídio. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública.
Suposto envolvimento com organização criminosa. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização
. Precedentes. Agravo regimental não provido.
(STF; HC-AgR 160.450; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 17/10/2018).

Deve-se relembrar que as teses levantadas pela impetrante, quanto a ausência de individualização da conduta do paciente, não se vislumbra da decisão atacada, porquanto há no decreto cautelar de forma clarividente, a materialidade e os indícios suficientes da autoria, e os motivos pelos quais foi tirada a vida vítima, elementos legítimos para o decreto preventivo.

Quanto a tese levantada pela douta advogada de que
“...Ademais, no momento investigatório a testemunha Samuel, citou o paciente como presente no local do fato, afirmando também que, não assistiu o acontecimento do fato, este afirmou que: “olhou por uma fresta do portão e não foi possível ver as agressões” (fls.32).”
(pag. 12-PDF), e questão que incursiona na seara das provas de modo que não deve ser aprofundado nesta ação constitucional.

No tocante aos
predicados pessoais
, tais, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, ainda mais em sede de liminar, quando devidamente justificada (STJ, RHC 119881 / SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019), fato incontroverso diante do
Enunciado Criminal 43 deste Tribunal:

“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.

E, diante da demonstração de efetiva violação ao art. 312 do CPP, fica afastada a pretendida substituição da prisão preventiva por medida cautelar do art. 319 do mesmo diploma legal, pois esta última se revela incapaz de surtir os efeitos necessários para evitar a degradação da ordem pública.

A vista do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de DEIVISON PEREIRA DA SILVA, mantenho o decreto de prisão preventiva eu seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020